Tribunal: STF
Processo: HC 187856
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Patrick Leite de Carvalho em favor de Geane Dias da Costa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 582.777/AC.
    A paciente foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, e 12 da Lei 10.826/2003). 
    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre julgou improcedente o pedido defensivo. 
    A questão, então, foi novamente submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem no HC 582.777/AC.
    No presente writ, o Impetrante alega exasperação indevida da pena-base em relação aos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas. Sustenta desproporcionalidade e inobservância do disposto nos arts. 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, ‘tendo como único fundamento a culpabilidade e a natureza/quantidade do entorpecente apreendido’. Defende a absolvição da paciente por falta de elementos probatórios em relação aos crimes de associação para o tráfico e de posse irregular de arma de fogo. Aduz que ‘O crime de posse ilegal de arma de fogo não admite coautoria por ser crime de mão própria’. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição da paciente e o redimensionamento da pena.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    É importante salientar que a condenação da acusada, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal).
    A Corte de origem, por ocasião do julgamento da revisão criminal, destacou que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, em estrita consonância, portanto, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Para tanto, salientou que houve a apreensão de 105 porções de cocaína, pesando, ao todo, 114 gramas, bem como de 323 porções de maconha, com peso total de 13.782,0 gramas (treze quilos, setecentos e oitenta e dois gramas) e ponderou, ainda, que, "na verdade [...], se fosse seguir à risca a prática de cálculo judicial de penas no caso em apreço, as penas seriam bem maiores" (fl. 196).
    Quanto ao delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, destacou a Corte estadual que "há provas de que a Revisionanda associou-se, de forma estável, por meio de organização informal com divisão de tarefas e atividades, para a prática da mercancia de entorpecentes" (fls. 197-198).
    Ou seja, ao manter a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, considerou haver nos autos elementos concretos que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de maneira que não identifico nenhuma ilegalidade manifesta – tampouco ausência de fundamentação – no ponto em que houve a condenação da acusada no tocante a esse ilícito.
    Por fim, no que diz respeito ao crime descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, ressaltou o Tribunal de origem que "a contextualização da apreensão da arma de fogo ensejou o pleno conhecimento da Revisionanda quanto à sua existência, disponibilidade e guarnecimento na sua residência, especialmente no quarto do casal", ocasião em que ponderou: "Para que se caracterize o porte compartilhado, é imprescindível que fique comprovada a possibilidade e disponibilidade de utilização do armamento por qualquer dos agentes" (fl. 200).
    Portanto, uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação da acusada seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não identifico o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima.
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    No bojo da revisão criminal, a Corte Estadual consignou que ‘na verdade, se fosse seguir à risca a prática de cálculo judicial de pena no caso em apreço, as penas seriam bem maiores ... tal interpretação e cálculo das penas bases não restam destoantes dos elementos processuais narrados nos fatos originários dos autos, nem tampouco ensejam exagero ou desproporção, mesmo com a exclusão do elemento ¨circunstâncias¨ como fator negativo’.
    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus, pois a ‘Corte de origem, por ocasião do julgamento da revisão criminal, destacou que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas, em estrita consonância, portanto, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Para tanto, salientou que houve a apreensão de 105 porções de cocaína, pesando, ao todo, 114 gramas, bem como de 323 porções de maconha, com peso total de 13.782,0 gramas (treze quilos, setecentos e oitenta e dois gramas) e ponderou, ainda, que, "na verdade [...], se fosse seguir à risca a prática de cálculo judicial de penas no caso em apreço, as penas seriam bem maiores’.
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a ‘dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial’, à míngua de previsão, no Código Penal, de ‘rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena’ (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, ‘por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018); e “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Por outro lado, a Corte Superior assevera que ‘a condenação da acusada, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias’. Além disso, ‘tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação da acusada seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas’.
    Nesse diapasão, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao título condenatório da paciente, acolhendo a tese absolutória defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão, “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011); “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte” (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.12.2014); e “para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus” (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.3.2016). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora